Tribunal: STF
Processo: MS 37588
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Milton da Costa Lima e outros contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ por meio do qual foram desprovidos os recursos administrativos interpostos no Pedido de Providências 0010255-17.2018.2.00.0000.
    Na inicial, narra-se o seguinte:
    “3. Esta impetração é apresentada ao e. STF em razão de o CNJ, ao prolatar o acórdão atacado, ter praticado ato inconstitucional e ilegal (i) ofendendo coisa julgada formada em processo de conhecimento; e (ii) excedendo os seus poderes constitucionais. 
    4. Porque se arrasta ao longo de décadas, a questão pode parecer complexa, mas é no fundo bem simples: ainda no ano 1983, o Município de Campo Grande promoveu o apossamento administrativo do imóvel de propriedade dos impetrantes, Milton da Costa Lima e família, para nele construir o prolongamento da Avenida Afonso Pena, até hoje a principal via expressa da cidade de Campo Grande. 
    5. Ajuizada a ação de desapropriação indireta (doc. 5), era impossível imaginar que a correspondente sentença de procedência (doc. 6), proferida em 07.03.2001, ainda estaria pendente de cumprimento até os dias atuais, quase duas décadas após. 
    6. Ainda na fase de conhecimento, definiu-se, expressamente no dispositivo do título judicial, como deveria ocorrer o cômputo dos juros e correção monetária. 
    7. Discutidas e confirmadas pela segunda instância do TJMS (doc. 7), os critérios estabelecidos pela sentença determinavam que o valor devido deveria ser corrigido monetariamente com base no IPGM-FGV e seria acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano desde a data em que se iniciou o apossamento, além de juros de 6% ao ano desde a citação inicial.
    8. Esse comando judicial jamais foi reformado (doc. 8) e transitou em julgado. Sobre esse ponto, não há controvérsia.
    […]
    12. Finalmente, após toda discussão, rediscussão e rerediscussão [sic], no ano de 2008, foi expedido o precatório (nº 0019251-19.2008.8.12.0000) (doc. 13) para que os impetrantes fossem finalmente reparados. Parte desse precatório, inclusive, já foi parcialmente quitado.
    13. Acontece que a mesmíssima discussão judicial envolvendo os juros e correção monetária incidentes sobre o referido precatório, debatidas a mais não poder nos mais diversos foros e instâncias judiciais, acabaram sendo renovadas no âmbito administrativo do CNJ. 
    14. Isso porque, o e. CNJ, ao fazer uma inspeção por amostragem no Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul – TJMS, incluiu o precatório expedido e parcialmente quitado na lista de análise. Tudo, é claro, provocado pelo Município. 
    15. A apuração do CNJ sequer era individualizada ao caso concreto. Na verdade, apenas apontou possíveis irregularidades nos critérios na atualização de vários precatórios, neles incluídos o precatório aqui em discussão (doc. 14). 
    16. Sem qualquer análise específica sobre os termos do título executivo formado no processo de conhecimento, nem mesmo sobre a correspondente discussão judicial, a apuração do CNJ simplesmente entrou na discussão de mérito judicial, anteriormente travada, apontando a possível inobservância aos seguintes princípios: 
    (i) vedação ao anatocismo na aplicação dos juros de mora; 
    (ii) vedação à aplicação dos juros compensatórios em período posterior à expedição do precatório e da Emenda Constitucional nº 62/2009; 
    (iii) impossibilidade de aplicação de indexador diferente ao determinado na Constituição Federal; e
    (iv) necessidade de observância à Súmula Vinculante 17. 
    17. A partir dessas orientações, o Vice-Presidente do TJMS simplesmente determinou o recálculo do valor do precatório (doc. 15), desconsiderando por completo o título judicial, bem como a exata discussão judicial já ocorrida sobre o mesmo tema. 
    18. Para se ter dimensão do absurdo, considerando que já havia sido paga parte do valor devido aos impetrantes, esses critérios, anacrônicos e incompatíveis, com o caso concreto fizeram com que o saldo positivo restante, se tornasse, do dia para noite, uma dívida de R$ 31.334.937,64 (trinta e um milhões trezentos e trinta e quatro mil reais e novecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) (doc. 16).
    19. Por evidente, de modo a combater essa circunstância aberrante, foi interposto agravo regimental da decisão da Vice-Presidente que foi julgado pelo Órgão Especial do TJMS, o qual concluiu (doc. 17) não haver erro de cálculo passível de correção no precatório. 
    20. Entender diferente, segundo o acórdão do Órgão Especial, seria simplesmente modificar administrativamente os critérios de cômputo de juros e correção monetária já alcançados pela coisa julgada que originou o precatório. Afinal, sem exceção, todas foram objeto de longa discussão nas vias de conhecimento, liquidação e até mesmo rescisória […] 
    22. Todavia, atendendo à reclamação (doc. 18) formulada pelo Município de Campo Grande, o CNJ simplesmente proferiu decisão posterior (doc. 19), confirmada pelo colegiado (doc. 02 - ato coator) ignorando, por completo, a análise feita pelo TJMS sobre o título judicial e a inaplicabilidade das alterações na fórmula de cálculo da condenação. 
    23. Sem nenhuma consideração sobre as conclusões do acórdão (de 51 páginas) do e. TJMS, ainda que seja para refutá-las, decidiu o CNJ que o acórdão deveria ser cassado por lhe afrontar a autoridade administrativa […]
    24. Essa determinação do CNJ foi tomada pelo acórdão ora impugnado por esse writ como sendo uma verdadeira rescisão da coisa julgada. O Conselho acabou por rever os critérios de atualização de um título transitado em julgado, invocando o ‘indubitável o caráter administrativo do processamento de precatórios’. 
    25. Por ter assim procedido, o CNJ inequivocamente violou a proteção legal e constitucional (i) da coisa julgada, prevista no art. 5º, XXXVI, da CF; (ii) do devido processo legal, preceituado no art. 5º, LIV, CF; (iii) da impossibilidade de rediscussão de mérito inscrita nos arts. 506, 507 e 508 do CPC; além de (iv) ter excedido os poderes conferidos pelo art. 103-B, III, da CF, os quais autorizam o conhecimento de reclamações contra órgãos do Poder Judiciário” (págs. 2-7 da inicial). 
    Nesse contexto, os impetrantes apontam que 
    “a discussão é judicial e não administrativa, tanto que já foi debatida desde o conhecimento até a respectiva ação rescisória. Com o fim dessas longas batalhas judicias, travadas entre as partes, prevaleceram os critérios inscritos no título judicial e homologados no acórdão da liquidação de sentença. 
    43. Mais uma vez, não se pode alterar a sentença homologatória que deu origem ao valor requisitado, rediscutindo-se, no o âmbito administrativo matéria já decidida. Deve-se, isso sim, prestigiar a constitucionalização da ordem processual civil, os princípios da segurança jurídica, garantindo a coerência do sistema.
    [...]
    46. A bem da verdade, o CNJ simplesmente afastou a coisa julgada formada no processo de conhecimento sob a alegação de que o cálculo do valor do precatório é um tema administrativo e que, por tal razão, a decisão do CNJ seria hierarquicamente superior à do TJMS. 
    47. Mesmo que fosse uma decisão meramente administrativa, inserida na alçada do CNJ, ainda assim sua determinação seria ilegal, porque alcançada pela decadência. 
    48. No caso, o precatório que se determinou o recálculo foi emitido no ano 2008 e, não fosse tanto expedientes protelatórios, deveria ter sido pago ainda no ano seguinte. 
    49. A determinação do CNJ, porém, acontece muito além do prazo de cinco anos a que dispõe a Administração Pública para anular seus atos, na forma do que dispõe o art. 54 da Lei nº 9.784/1999” (págs. 11 e 12 da inicial). 
    Ao final, requerem:
    “(i) liminarmente, determinada a suspensão dos efeitos da decisão ora combatida, tomada pelo CNJ no Pedido de Providências nº 0010255-17.2018.2.00.0000, com a consequente suspensão de qualquer procedimento administrativo voltado a reaver valores já quitados no bojo do Precatório nº 0019251-19.2008.8.12.0000; 
    [...]
    (iv) ao final, cumpridas as formalidades legais, seja concedida a segurança ora requerida para declarar a nulidade da decisão proferida pelo e. Conselho Nacional de Justiça tomada no Pedido de Providências nº 0010255-17.2018.2.00.0000, tornando íntegros os cálculos efetuados pelo TJMS com base na decisão definitiva do Órgão Especial do Tribunal, deliberada no processo nº 0019251-19.2008.8.12.0000/50021” (págs. 15-16 da inicial).
    Em 21/5/2021 a liminar foi indeferida (documento eletrônico 59).
    A União requereu a admissão no feito, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009 (documento eletrônico 64).
    Foram prestadas as informações solicitadas (documento eletrônico 67).
     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança (documento eletrônico 99). Eis a síntese da peça:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS. MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO CNJ. DENEGAÇÃO. 
    1. O processamento de precatórios é atividade de natureza administrativa, e não jurisdicional, estando, portanto, dentro das atribuições do CNJ proceder à revisão de erros materiais e inexatidões nos cálculos de precatórios (art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal).
    2. A apreciação das alegações que demandem a necessária apuração da forma de cálculo realizada originalmente no precatório é incabível na via estreita do mandado de segurança por demandar dilação probatória.
    3. Mesmo expedido o precatório requisitório, é viável o reexame das quantias atribuídas aos credores para sanar erros materiais ou incorreções na aplicação dos critérios de cálculo antes de seu pagamento (art. 1º-E da Lei 9.494/1997).
    — Parecer pela denegação da segurança”.
    É o relatório. Decido.
    De início, admito o ingresso da União no feito, na forma requerida.
    Neste mandado de segurança, aponta-se como ato coator o acórdão do CNJ formalizado no Pedido de Providências 0010255-17.2018.2.00.0000, assim resumido: 
    “RECURSOS ADMINISTRATIVOS EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CARÁTER ADMINISTRATIVO DO PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIOS. REVISÃO DE CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO CNJ REALIZADAS NA INSPEÇÃO DO TJMS EM 2014. SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA DO CNJ. 
    1. A singularidade da posição institucional do Conselho Nacional de Justiça na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal.
    2. Natureza administrativa das decisões dos Tribunais no cumprimento dos precatórios judiciais, caráter que se estende também às decisões colegiadas dos recursos internos contra elas interpostos.
    3. A decisão proferida em recurso administrativo pelo Órgão Especial do TJMS não pode prevalecer diante da decisão do Conselho Nacional de Justiça em sentido diverso prolatada no âmbito da inspeção ordinária de 2014, uma vez que deve prevalecer aquela proferida pelo órgão administrativo de hierarquia superior. Precedentes do STF e CNJ.
    4. Recursos administrativos desprovidos” (pág. 4 do documento eletrônico 47). 
    Colho do voto condutor do julgamento os seguintes trechos:
    “Os recursos administrativos ora analisados foram interpostos por MILTON DA COSTA LIMA, ILDEFONSO LUCAS GESSI e OUTROS, contra decisão que determinou a observância, no recálculo do Precatório n. 0019251-19.2008.8.12.0000, dos parâmetros impostos pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito da Correição Ordinária n. 0003769-55.2014.2.00.0000.
    Em 2014, nos dias 28 de julho a 1º de agosto, a Corregedoria Nacional de Justiça realizou inspeção no Departamento de Precatório do TJMS, oportunidade em que foram apontadas diversas irregularidades, conforme relatório lavrado, sendo apurado um valor negativo no montante de R$ 11.148.136,16 relativamente ao precatório objeto deste feito administrativo.
    Em consequência, os valores devidos no precatório foram adequados à determinação do CNJ, observando-se os termos da Resolução n. 115/2010 e as normas internas do próprio TJMS relativamente à revisão de cálculos.
    Revisados os cálculos do precatório, conforme os parâmetros estabelecidos na Inspeção da Corregedoria Nacional, em 9/9/2014, a Vice-Presidência do TJMS determinou que se fizessem novamente os cálculos adotando como base o valor do precatório em R$ 7.556.782.82; em 15/9/2014, o Departamento de Precatório refez os cálculos nos termos da decisão, resultando no saldo negativo de R$ 30.762.530,69, considerando o pagamento de cessionários que ainda não haviam recebido seus créditos no valor de R$ 5.464.291,87.
    Os beneficiários, ao tomarem ciência dos cálculos que resultaram em saldo negativo, apresentaram várias impugnações, e os Agravos Regimentais n. 0019251-19.2008.8.12.0000/50001 (Embargos de Declaração n. 0019251-19.2008.8.12.0000/50021); n. 0019251-19.2008.8.12.0000/50016; n. 0019251-19.2008.8.12.0000/50018 e n. 0019251-19.2008.8.12 0000/50019.
    Além dos beneficiários deste precatório, ingressaram, também, com agravo regimental, os advogados referentes aos honorários de sucumbência e honorários contratuais de n. 0018074-20.2008.8.12.0000/50002 e 0019252-04.2008.8.12.0000/50002, respectivamente.
    Ressalte-se que a decisão proferida pelo Vice-Presidente do TJMS, por delegação do Presidente do Tribunal, possui inegável natureza administrativa.
    Em sequência, em 15/8/2018, o Órgão Especial do TJMS deu provimento aos recursos de embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes para reformar a decisão do Vice-Presidente. Assim, o Colegiado determinou ‘i) seja mantido o valor requisitado originalmente, devendo eventuais correções se limitar à fase administrativa inaugurada pela expedição do Ofício Requisitório, bem como; ii) para que os juros compensatórios incidam até o efetivo pagamento, considerando a ausência de efeitos retroativos da EC n. 62/2009’(Id. 3602637).
    Essa decisão refletiu em todos os recursos de agravo regimental, acima descritos, inclusive referente aos honorários de sucumbência e contratuais e que estão em fase de recálculo conforme acórdão.
    Esta, portanto, é a situação fática quanto ao pagamento do precatório objeto deste pedido de providências.
    Como já mencionado, é consequência lógica que a decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos contra decisão administrativa também possui natureza administrativa.
    O julgamento de um recurso contra uma decisão monocrática administrativa realizado por um órgão colegiado de 2ª Instância não tem o condão de transformar uma decisão de natureza administrativa em decisão de natureza judicial.
    Ressalte-se que a natureza administrativa desta decisão foi reconhecida também pela decisão proferida pela Ministra Presidente do Conselho Nacional de Justiça nos autos da RGD 3795-14.2018.2.00.0000, que determinou a remessa dessa questão à Corregedoria Nacional, o que originou o presente processo administrativo (Id. 3491549).
    Assim, posta tal premissa, verifica-se que a decisão proferida administrativamente pelo TJMS no âmbito dos embargos de declaração não poderia revogar as determinações proferidas pela então Ministra Corregedora Nacional de Justiça no âmbito da Correição Ordinária n. 0003769-55.2014.2.00.0000.
    Na inspeção ordinária realizada em 2014, foram identificadas expressamente as seguintes irregularidades quanto ao precatório objeto deste PP (Id. 3602632):
    – anatocismo na aplicação de juros;
    – aplicação de juros compensatórios em período pós-expedição de precatório e Emenda Constitucional n. 62/2009, contrariando jurisprudência pacífica do STJ e CF;
    – aplicação de indexador diferente do determinado na Constituição Federal;
    – ausência de exclusão de juros no período da graça constitucional.
    Desse modo, a decisão proferida nos Embargos de Declaração n. 0019251-19.2008.8.12.0000/50021, datada de 15/8/2018, do Órgão Especial do TJMS, não pode prevalecer diante da decisão do Conselho Nacional de Justiça em sentido diverso, uma vez que ambas as decisões foram proferidas no âmbito administrativo, devendo prevalecer aquela proferida pelo órgão administrativo de hierarquia superior.
    Em suma: a decisão a ser adotada pelo TJMS no pagamento do Precatório n. 0019251-19.2008.8.12.0000 é aquela que operacionaliza as orientações administrativas exaradas pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito da Correição Ordinária n. 0003769-55.2014.2.00.0000.
    Competia ao Órgão Especial do TJMS, quando da análise do recurso administrativo interposto, verificar tão somente se a decisão monocrática recorrida estava dando fiel cumprimento às determinações específicas do Conselho Nacional de Justiça quanto ao precatório objeto daquele recurso.
    Outra não é a jurisprudência deste egrégio Conselho:
    ‘PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – AJUDA DE CUSTO AO MAGISTRADO A PEDIDO – POSSIBILIDADE – CONTRARIEDADE ENTRE POSICIONAMENTO DO CNJ E NORMA DO CSJT – HIERARQUIA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE REVISÃO – DEFERIMENTO 
I. É devida ajuda de custo ao magistrado removido, ainda que a pedido, pois estas sempre ocorrem no interesse da Administração (PPs 200710000007809 e 200710000011825). 
II. Havendo contrariedade entre o posicionamento do Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, deve prevalecer o entendimento daquele, sob pena de se desrespeitar a autoridade de suas decisões. Imperativo da hierarquia administrativa que o CNJ detém sobre todos os demais órgãos da Administração do Poder Judiciário nacional por interpretação conferida ao art. 103-B, §4º, da CF/88 pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3367). III. Pedido de providências a que se defere, sugerindo-se revisão de norma do CSJT’. (CNJ – PP – Pedido de Providências - 0001323-89.2008.2.00.0000 – Rel. ORGE ANTONIO MAURIQUE – 73ª Sessão – j. 04.11.2008.)
    ‘JORNADA DE TRABALHO. ANALISTAS JUDICIÁRIOS – ESPECIALIDADE MEDICINA. DIVERGÊNCIA ENTE O CNJ E O TCU. PREVALÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO CNJ. Não existe hierarquia entre o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional de Justiça e suas decisões são dotadas de igual valor. ‘Figurando, porém, o CNJ como órgão máximo do controle administrativo do aparato judicial brasileiro, de natureza interna, suas decisões devem ser cumpridas pelos órgãos judiciários, inclusive porque resultantes do exercício da auto-tutela administrativa’ (PP 445)’ (CNJ – PP – Pedido de Providências – Conselheiro – 0002779-74.2008.2.00.0000 – Rel. PAULO LÔBO – 75ª Sessão – j. 2/12/2008.)
    Com efeito, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal já assentou, em acórdão por mim redigido, que o CNJ, no âmbito administrativo, se encontra no ápice da estrutura judiciária brasileira, de forma que suas decisões incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal. Cumpre trazer à baila a ementa:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, “r”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira ‘abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático’ (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. ... 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos. (STF - Rcl-AgR 15564 - Relator(a) ROSA WEBER – Redator do acórdão LUIZ FUX - Primeira Turma, 10.9.2019)
    Conforme destaquei na referida oportunidade, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), criado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, exerce o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Desde sua instalação, em junho de 2005, tem exercido relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária, conferindo efetividade a promessas constitucionais de essência republicana e democrática.
    As diversas atribuições do Conselho podem ser classificadas em (i) administrativas, (ii) políticas, (iii) correicionais, (iv) disciplinares, (v) sancionatórias, (vi) propositivas, (vii) informativas e (viii) de ouvidoria. A função política envolve, precipuamente, o poder regulamentar e a defesa da autonomia do Poder Judiciário, enquanto a função administrativa alude à gestão de recursos administrativos, financeiros e logísticos, bem como à observância de princípios constitucionais encartados no caput do art. 37 da Carta da República (SAMPAIO, José Adércio Leite. Conselho Nacional de Justiça e independência do judiciário. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 273-303).
    Na precisa síntese de Eliana Calmon, os objetivos precípuos do Conselho consistem na responsabilização, democratização, planejamento e publicidade, resumidos no seguinte: controle interno e único para todo o Judiciário, fracionado de acordo com as vinte e sete unidades da Federação, mas administrativamente um Poder único, com comunicação entre si, em planejamento integrado e personalizado (CALMON, Eliana. Conselho Nacional de Justiça. In: MENDES, Gilmar Ferreira; SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins; MARRAFON, Marco Aurélio (Coord.). Conselho Nacional de Justiça: fundamentos, processo e gestão. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 75).
    Deveras, a accountability potencializada pelo Conselho, exprimível no dever de informar, explicar e justificar atos e resultados, alcança toda a seara administrativa e financeira do Judiciário, de forma a imprimir maior transparência e possibilidade de controle democrático.
    […]
    A singularidade da posição institucional do Conselho na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. Consoante assentado no julgamento da ADI 3.367, somente a Suprema Corte, mercê de seu status constitucional como órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio, não está compreendida na esfera de competências do órgão de controle.
    Nesse diapasão, cumpre gizar o disposto no artigo 103-B, §4º, II, da CRFB/88, reproduzido no art. 4º, II do Regimento Interno do CNJ (Resolução CNJ 67/2009), atestando a competência do Conselho Nacional de Justiça para o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário:
    ‘Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:
    ...
    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)’
    ‘Art. 4º Ao Plenário do CNJ compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, o seguinte:
    ...
    II - zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas dos Estados;’
    Sepultando quaisquer dúvidas, gize-se ser indubitável o caráter administrativo do processamento de precatórios, conforme jurisprudência há muito uníssona na Suprema Corte, razão pela qual é imperioso negar provimento aos recursos administrativos ora julgados:
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.609-MC. 1. Por disposição expressa, a ordem de suspensão contida na decisão paradigma aplica-se apenas aos processos judiciais. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o processamento de precatórios tem natureza administrativa. 3. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime’. (Rcl-AgR 29385 - Relator(a) ROBERTO BARROSO - STF - Primeira Turma, Sessão Virtual de 21.9.2018 a 27.9.2018.)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. DECISÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II - O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia dos autos alegando trânsito em julgado da sentença proferida no processo de desapropriação. III - A orientação do Plenário desta Corte firmou-se no sentido de que as decisões proferidas no cumprimento dos precatórios judiciais possuem cunho administrativo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento’. (ARE-AgR 759979 - Relator(a) RICARDO LEWANDOWSKI - STF - 2ª Turma, 09.09.2014.
    ‘Reclamação - Ordem de sequestro de verbas públicas - Trânsito em julgado não caracterizado - ofensa ao entendimento firmado na ADI nº 1.662/SP. 1. Natureza administrativa das decisões da presidência dos Tribunais no cumprimento dos precatórios judiciais, caráter que se estende também às decisões colegiadas dos recursos internos contra elas interpostos. Não há que se falar em trânsito em julgado, pois esse pressupõe decisão proferida por órgão do Poder Judiciário no exercício de sua função jurisdicional. 2. O vencimento de prazo legal para pagamento de precatório não é motivo suficiente para dar ensejo ao sequestro de verbas públicas, uma vez que não se equipara à preterição da ordem de precedência. 3. Reclamação procedente, agravos regimentais prejudicados’. (Rcl 2425 - Relator(a) DIAS TOFFOLI – STF - Plenário, 06.03.2013.)
    Ante o exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS (págs. 8-18 do documento eletrônico 47 – grifei).
    Como se pode notar no acórdão apontado como ato coator, o CNJ apenas asseverou, com fundamento na Constituição Federal e na jurisprudência desta Corte, a prevalência do que decidido na Correição Ordinária 0003769-55.2014.2.00.0000 sobre o que determinado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS em relação ao Precatório 0019251-19.2008.8.12.0000.
    Assim, ao contrário do que apresentado neste mandamus, trata-se apenas de uma decisão de cunho administrativo proferida pelo CNJ, a qual não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos do que decidido na Correição Ordinária 0003769-55.2014.2.00.0000 nem de modificar a forma de cálculo do referido precatório. 
    Na verdade, a decisão do CNJ em que se alega ter havido revisão de critérios de atualização de título transitado em julgado não foi proferida no Pedido de Providências 0010255-17.2018.2.00.0000 ora sob exame, mas na Correi